Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720888-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MONICA DE ALMEIDA REZENDE RECORRIDO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão de ID no 37771306, solicite-se o endereço da inventariante do espólio de Pedro Maurino Calmon Mendes, Sr.a Patrícia Rosa Calmon, nomeada nos autos do processo de número 0706870- 79.2022.8.07.0001, bem como o encaminhamento do respectivo termo de inventariança. Vindo aos autos a informação acima referida, promova a Secretaria a intimação pessoal da inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual da parte recorrida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007